Tribunal: TJPA
Processo: 0814636-29.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814636-29.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0814636-29.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

RECORRENTE: MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: EVELIN DE VASCONCELOS BATISTA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

MENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio, na forma tentada, com o uso de arma branca, em confronto com a vítima.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impronuncia da ré
sob o fundamento de que ela agiu em legítima defesa, repelindo uma agressão iniciada pela própria vítima; Ausência de dolo na conduta da ré, uma vez que as lesões sofridas pelo ofendido não atingiram regiões vitais, que coloque em risco sua vida, sua desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de ânimo necandi e exclusão da qualificadora inciso IV, § 2º, do art. 121 do CPB.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Pronúncia: A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.

4. Existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

5. Desclassificação para lesão corporal: A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se justifica quando há indícios de que a ré atuou com dolo de morte, ou ao menos assumiu o risco de produzi-la. A análise do animus necandi é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, que deve valorar as provas e decidir se o acusado agiu com intenção de matar.

6. Exclusão da qualificadora: A alegação de inexistência de prova para a qualificadora de dificultar a defesa da vítima deve ser rejeitada. O Tribunal do Júri é o juízo competente para examinar as circunstâncias qualificadoras e decidir sobre a sua incidência, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

IV DISPOSITIVO EM TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da pronúncia

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão da acusada ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Os Dispositivos relevantes citados
:

CPP:
Art. 413

CPB:
Art. 121; art. 14

Jurisprudência citadas
:

STJ

REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018);
(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022);

TJ:

-
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019);
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019);
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019
);
(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17);
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018);
(
TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17);
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018
).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0814636-29.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

RECORRENTE: MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: EVELYN DE VASCONCELOS BATISTA

- OAB-PA 36.476; SAULO NAUAR PANTOJA – OAB-PA 34.195 E FELIPE ARAÚJO COSTA – OAB-PA 30.812

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO,
por intermédio de advogados constituídos, contra a decisão exarada pela 3ª
Vara do Tribunal do Júri-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.23373208), em síntese, no dia 13 de Julho de 2023, por volta das 12h40min, na Passagem Diogo Móia, nº 553, residência da vítima, Bairro de Fátima, em Belém/PA, a denunciada MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO tentou ceifar a vida de DAVID JOSE SOUZA NOGUEIRA, por intermédio de golpes disferidos com objeto cortante. Extrai-se que a vítima e a acusada eram um casal que estava se separando, e que David alega que Mayza não teria aceitado a separação e em razão disso, a acusada se dirigiu ao local do fato para ceifar a vida da vítima. Enquanto que a acusada alegou que foi a vítima quem não aceitou a separação e passou a persegui-la e no dia do fato se defendeu da agressividade da vítima. No dia do ocorrido, a acusada foi até a casa da vítima para conversarem; a vítima almoçava com seus avós e a acusada se dirigiu até seu quarto para esperar, quando a vítima entrou no seu quarto, a acusada fechou a porta e desferiu golpes com objeto cortante contra a vítima, que conseguiu sair do quarto correndo em direção aos seus familiares que escutaram os gritos (sua madrasta e avós); a acusada foi contida pelo avô da vítima, que a segurou, pois ela perseguiu a vítima pela casa dizendo que iria matá-lo, e em seguida deixou o local, deixando a vítima ensanguentada sendo socorrida pelos seus familiares e vizinhos..

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, IV, c/c art.14, II, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 05 de fevereiro de 2024
(id.23373211)

Citação da ré. (id.23373218)

Resposta à Acusação. (id.23373252)

Termos de Audiência de Instrução. (id. 23373349)

Mídias de audiência. (id. 23373333 a 23373347)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 2337352)

Alegações finais da Defesa. (id.2337354)

Na
Sentença de Pronúncia em 25/09/2024 (id.23373355),
o juízo pronunciou a ré
MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.23373364),
pugnando:
1)
Absolvição Sumária, nos termos do art.415,IV, do CPP; 2) Pela impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414, do CPP e 3) Desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

Juízo de Retratação (id.23373373-pág.1)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 23373372),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor da ré.

Nesta

Instância Superior (id.24453118),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO,
por intermédio de advogados constituídos, contra a decisão exarada pela 3ª
Vara do Tribunal do Júri-PA
que a
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa, repelindo uma agressão injusta e atual iniciada pela suposta vítima, que utilizou um estilete para atacá-la, sendo ignorado pelo juízo, que decidiu pela pronúncia da ré, com fundamento em meros indícios, sem a devida análise dos elementos que corroboram a excludente de ilicitude.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar a acusada.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

12. Os indícios de autoria emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida aponta ser a acusada a autora do crime, conforme se verifica às nos depoimentos constantes na audiência realizada em 124503743.

13. Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo pericial (98206684), constituem indícios de autoria e prova da materialidade. 1

ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvemse pro societate. 5. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Nessa linha, a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fáticoprobatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente por motivação torpe. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela absolvição, tendo em vista a ausência de indícios da autoria delitiva, bem como a não ocorrência da qualificadora do motivo torpe, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fáticoprobatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)) (grifo nosso)4. É entendimento do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça solveu a questão com fundamentação satisfatória, expondo, suficientemente, as razões pelas quais entendeu pela manutenção da pronúncia do envolvido, enfrentando os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Assim, não se verifica, no caso concreto, ausência de fundamentação, porquanto a leitura do acórdão relativo à apelação defensiva permite inferir o julgamento integral da lide, com o alcance de solução amplamente fundamentada da controvérsia, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão de matéria já apreciada, em minúcia de detalhes, nos autos. 3. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 4. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o

ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvemse pro societate. 5. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Nessa linha, a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fáticoprobatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente por motivação torpe. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir pela absolvição, tendo em vista a ausência de indícios da autoria delitiva, bem como a não ocorrência da qualificadora do motivo torpe, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fáticoprobatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004) (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019). Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)) (grifo nosso)

15. A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo, a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

16. A alegação trazida pela Defesa acerca da impronúncia de pronto não merece prosperar em virtude dos depoimentos constantes da audiência de instrução realizada nesta Vara que demonstram a existência de indícios que apontam a autoria do fato à ré. No que se refere tanto a alegação de legítima defesa ou da desclassificação para o crime de lesão corporal entendo que, por se tratar de questão de mérito, cabe ao verdadeiro juiz natural da causa o seu julgamento devendo ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

17. Alega a defesa que o réu não pode ser submetido a julgamento em virtude dos depoimentos testemunhais serem eivados de interesse na causa, haja vista terem sido vítimas nos autos requerendo a impronúncia. Desta forma entendo que não merece prosperar o pleito da Defesa vez que, embora o depoimento das vítimas esteja acostado aos autos, deve-se seguir o processo para submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, vez que o convencimento deste magistrado não foi pautado exclusivamente nos depoimentos das vítimas e ante a exigência de existência de meros indícios de autoria e prova da materialidade há que se submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo Laudo Pericial Lesão Corporal
(id.)
juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento da ré.

A vítima
David José Souza Nogueira
declarou: (id.2337333 a 2337335)

“QUE ela era sua namorada; QUE não residia com a ré; QUE tinha um ano de relacionamento com a ré; QUE o fato ocorreu no dia 19 do ano passado; QUE já tinha acabado o relacionamento, algumas semanas; QUE terminou porque não queria mais; QUE de primeiro tiveram uma conversa e aparentemente teria aceitado o término; QUE o fato ocorrido nesse dia é que causou problema para o depoente; QUE ela fez publicações no face book, que estava curtindo férias em Salinópolis, depois do que tinha feito com o depoente; QUE antes dessa data, não houve nenhum problema com a ré; QUE estava na casa do seu pai, entre 14 e 15 horas; QUE o depoente estava almoçando quando a ré chegou, sem avisar; QUE primeiramente ela queria conversa, foi para o quarto do depoente; QUE quando se deitou no seu quarto, ela puxou o estilete para o depoente, ela trouxe o estilete com ela; QUE não houve nenhuma conversa antes; QUE antes da ré puxar o estilete, ela teria afirmado que “hoje que eu acabo com a sua vida”; QUE ela o atingiu nos braços e na coxa; QUE nunca a agrediu; QUE quando a ré partiu para cima do depoente só deu tempo dele colocar o braço para lhe defender e tentar sair do quarto que estava trancado; QUE quando saiu correndo e a ré saiu atrás, quem fez ela parar foi o seu avô, uma vez que o depoente correu para casa dele, que ficava na frente da casa de seus pais; QUE seu avô se meteu na frente dela, para ela parar; QUE ela saiu que ninguém viu; QUE não foi achado a arma do crime; QUE o depoente fez o BO e houve diligências para tentar localizá-la; QUE nunca havia brigado fisicamente; QUE não fez nada para ré para ter feito o que fez; QUE nunca mais retornou a relação com a ré; QUE quando a ré começou as agressões já estava deitado na cama; QUE tentou se defender, quando saiu correndo do quarto, ela foi atrás do depoente; QUE a casa dos seus pais é no fundo; QUE a ré correu atrás do depoente e entrou na casa do seu avô, sendo impedida pelo mesmo, abriu os braços e pedia para ela parar;

QUE o grito que sua avó deu, quando viu o depoente cheio de sangue, os vizinhos foram para dentro da casa, para ver o que teria ocorrido; QUE o nome do seu avô é ANTONIO NOGUEIRA; QUE SILVIA é sua tia; QUE ANTONIA é sua madrasta.”

A testemunha
Antônia Marcia Farias Tenório narrou: (id.
2337335)

QUE estava presente no dia dos fatos, que DAVI é seu enteado; QUE estava em casa, em sua área, e a porta do quarto do DAVI fica a menos de dois metros de sua área, por volta de 12hs ela chegou e entrou para o quarto do DAVI, ele estava almoçando na casa de sua sogra, que fica na frente da residência da depoente; QUE o DAVI após terminar o almoço entrou no quarto; QUE com pouco tempo depois ouviu a porta ser trancada e nenhum momento ouviu discussão; QUE com um pouco tempo depois ouviu os gritos dele, mas não ouviu a voz dela dentro quarto; QUE ouviu ele dizer “para com isso, jogo isso no chão”; QUE tempo depois, ele saiu correndo na frente e ela atrás com o estilete na mão; QUE a depoente saiu atrás deles, que sua casa ficou manchada com o sangue de DAVI; QUE ele chegou primeiro na casa de sua avó, ela em segundo e a depoente em terceiro lugar; QUE quando ela saiu do quarto, a depoente ouviu ela dizer “hoje acabo contigo”; QUE correu atrás deles, mas não conseguiu chegar, tudo foi muito rápido; QUE acompanhou um pouco o relacionamento deles, eles se davam bem; QUE não chegou a presenciar brigas entre os dois; QUE ela dormia no quarto dele; QUE não sabe o motivo dela ter feito isso, uma vez que ela chegou a casa da depoente sorrindo; QUE eles estavam separados aproximadamente um ou dois meses; QUE não sabe se DAVI tenha retornado o relacionamento com a ré; QUE ela chegou e ele estava almoçando na casa do avô dele; QUE DAVI morava na casa da depoente, ele tinha o seu quarto com as suas coisas; QUE as vezes, no final de semana ele dormia na casa dela; QUE ouviu falar que ele tinha começado a fazer entrega no ponto de venda de comida do pai dela.”

A testemunha
Silvia Ester Barbosa de Souza prestou os seguintes esclarecimentos: (id.
2337335 a 2337337)

“
QUE é tia do DAVI; QUE não presenciou o fato; QUE tomou conhecimento pela avó dele, ligou para mãe da depoente, indo diretamente no pronto socorro; QUE foi até o local, porque ele não tem mais mãe, e a depoente era como se fosse uma mãe pra ele,

viu ele todo ensanguentado, gritando de dor; QUE ele contou que estava separado dela, e ela teria ido lá para conversarem; QUE a depoente alugou um apartamento em Mosqueiro, e ela acha que em razão disso ciúme, ela sabia que ele iria viajar, inclusive a depoente tinha até convidado ela; QUE ele falou para depoente que teria terminado o namoro porque não dava mais certo, por motivação de muito ciúme por parte dela, porque a ré é mais velha; QUE não sabe se teria havido alguma discussão anteriormente, inclusive ele trabalhava com ela, os pais dela tem uma banca de tacacá; QUE a depoente tinha uma certa convivência com a ré, sempre ia tomar tacacá na banca dela, mas nunca soube sobre agressões.”

A testemunha
Antônio Nogueira informou: (id.
2337337 a 2337339)

“
QUE é avô do DAVI; QUE ele mora com o pai dele, que é atrás do imóvel do depoente; QUE estava almoçando, quando eles chegaram dentro da sua cozinha todo cortado; QUE não sabia a quem deveria socorrer no dia do fato, pois sua esposa passou mal em razão do ocorrido ou se segurava a ré; QUE quando segurou a ré, falava é hoje que vou te cortar, vou acabar com tua vida agora, que ficou segurando ela para ela não ir pra cima dele; QUE ele correu primeiro para dentro da casa do depoente, e a ré corria atrás dele, com um objeto cortante que não deu para ver, era um objeto pequeno; QUE ela lhe falou que não iria fazer mais nada porque o depoente estava lhe segurando; QUE quando o depoente correu para atender sua esposa, a ré saiu correndo; QUE os vizinhos ao ouvirem a confusão vieram para ajudar; QUE a ré não estava ferida; QUE ele levou três a quatro cortes; QUE os vizinhos que levaram ele para o pronto socorro; QUE não sabe porque ela fez isso, eles se davam bem; QUE a casa ficou toda suja de sangue; QUE nunca eles tinham brigados que tenha visto; QUE ela saiu descalça pela rua.”

O informante
Alessandro Jaisson Barros Borges
declarou:
(id.
2337339
)

“QUE é o atual namorado da ré; QUE o relacionamento entre os dois, ele era muito ciumento com ela; QUE frequentava o ponto onde ela trabalhava; QUE o DAVI morava com a MAYZA; QUE ele parecia ser estressado, ele era exaltado com ela; QUE ele se recusava a fazer tudo que ela mandava ele fazer; QUE ele procurava ela demais; QUE não acredita que o ato da Mayza foi de defesa; QUE namora com a ré 10 meses, a época era amigo dela.”

A testemunha de Defesa
Stephainie Souza Mourão (id.
2337339)

“QUE o relacionamento do DAVI e MAYZA, era de ciúme do DAVI; QUE DAVI não gostava que ela saísse com outras pessoas; QUE uma vez ele estava fazendo campana na porta da casa dela; QUE

a MAYZA nunca demonstrou comportamento violento ou agressivo; QUE viu só violência verbal do DAVI para MAYZA; QUE não presenciou o fato; QUE quem rompeu o relacionamento foi a Mayza, mas ele ficava indo na casa dela.”

A informante
TALYSSA Rayane Ferreira Mendes afirmou: (id.
2337339)

“
QUE é amiga da Mayza; QUE o relacionamento entre os dois era bastante conturbado, a depoente saiu várias vezes com os dois, ele tinha muito ciúme dela, queria privá-la de muitas coisas, inclusive não gostava da amizade da depoente com ela; QUE a depoente já vinha avisando a Mayza de algumas coisas, por ser ele dessa forma, que isso não ia dar certa essa relação; QUE nunca presenciou atitude agressiva da Mayza; QUE acredita que a Mayza só estava se defendendo; QUE não estava presente na data do fato.”

A informante
Erica Fabíola do Amaral Cavalheiro (id.
2337339)

“QUE é amiga da Mayza, conheceu através do trabalho dela; QUE a relação entre os dois, presenciou algumas vezes ciúmes, por parte dos dois; QUE esses fatos se davam na rua; QUE ele tinha ciúme dela; QUE presenciou palavras de baixo calão e empurrão do DAVI; QUE não presenciou comportamento agressivo por parte da Mayza; QUE não estava presente na data dos fatos.

A informante
Hermes Ariel dos Santos Couto Abreu (id.
2337341 a 2337343)

“QUE é amigo e cliente da Mayza; QUE o relacionamento era de muito ciúme do DAVI, ele tinha ciúme do depoente; (...)

Em seu interrogatório a ré
MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO
afirmou
:
(id.20367845 a 20367847)

“QUE não estava totalmente separados, que morou com o DAVI por 11 meses, 2 meses na casa dele; QUE não gostava do clima da família, voltou para sua casa; QUE o DAVI não aceitou a depoente ter ido embora para sua casa, ele foi morar junto com ela por 9 meses na casa de sua família; QUE o relacionamento era um pouco conturbado, ele era muito ciumento, não podia ter amizades com homem; QUE sempre tinha brigas por causa da roupa da depoente, sempre antes de sair; QUE ele sempre falava que a depoente estava se arrumando para seus machos; QUE trabalhava no carro de tacacá, da sua mãe, à tarde, ele trabalhava com ela, eles tinham brigas séria na frente dos clientes; QUE um dia antes do fato descobriu as traições dele, foi na casa do pai dele, falou para seu pai que gostava muito dele, mas não estava dando certo, o pai dele pediu que ele fosse na casa dela, foram de bicicleta juntos até a casa da depoente, arrumou a roupa dele e ele foi embora; QUE de madrugada ele procurou a depoente, ficaram conversando, na madrugada do dia anterior o fato; QUE dormiu na casa do DAVI no dia dos fatos, esqueceu sua roupa lá e por volta das 13hs retornou até a casa dele, ele estava almoçando, no que a depoente disse que teria ido buscar sua roupa, no que DAVI pediu para ela ir para o quarto; QUE ficou no quarto aguardando DAVI, ele chegou e pediu para ela deitar um pouco, que ele iria deixá-la no trabalho, no que a depoente disse que não queria mais, pois estava cansada de suas traições e mentira; QUE no quarto dele tinha uma cadeira com alguns utensílios e um estilete pequeno; QUE quando estavam deitados na cama, no que a depoente queria se levantar, mas DAVI estava agarrado com a depoente, nessa hora a depoente tentou levantar a força falou que não queria mais ele, que ele estava solteiro e ela estava solteira, quando falou isso, começou o atrito, briga na cama; QUE ele deu um mata leão nela, tentou empurrar ele, no que ele falou que o relacionamento só iria acabar se ele morresse; QUE começou a briga, ocasião que DAVI pegou o estilete que estava na cadeira, achou que era brincadeira, viu quando sua mão estava cortada, no que falou pra ele olha o que tu fizestes, ele disse “não falei que um dos dois teria que morrer”; QUE a depoente deu uma cotovelada nele para se liberar dele, porque ele lhe deu uma gravata, no que pegou o estilete dele e passou no seu braço, para assustá-lo, foi o que pegou no braço dele; QUE ele lhe deu um soco na boca da depoente, começou abriga, ele empurrou a depoente da cama e caiu no chão, foi quando a depoente passou o estilete na perna dele; QUE ao observarem o que tinha ocorrido, saíram do quarto tranquilamente, a ANTONIA não estava na casa, ele entrou na casa da avó dele; QUE a sua mão foi cortada, foi quando a Antônia chegou e a avó do DAVI viu e começou a gritar, no que a depoente começou a chorar junto com ela; QUE a Antônia lhe acalmou, ela falou que iria ligar pro pai do Davi resolver a situação, ele não estava lá; QUE ANTÔNIA que enfaixou sua mão; QUE em nenhum momento houve a tentativa de entrar na casa do avó forçadamente; QUE o estilete ficou no quarto; QUE era um estilete pequeno, bem velho, acha que era escolar; QUE não sabe quantos golpes deu no DAVI; QUE já tinha tido briga no trabalho, com puxão de cabelo, puxando sua blusa, sendo presenciado por muitos clientes; QUE na casa só estava a depoente e o DAVI; QUE na casa do avô, estava só a vó preparando o almoço, o avô dele chegou depois com a Antônia; QUE ninguém presenciou o fato; QUE não estavam bebidos; QUE o relacionamento era conturbado (...); QUE fez o corpo de delito no IML”

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia da recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ela.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença das excludentes sustentadas, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pela recorrente, de acordo com os relatos da vítima, fora atingindo pela ré enquanto se encontrava deitado em sua cama, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida por golpes de estilete, em elemento surpresa.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se a ré utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
da qualificadora (inciso IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia a acusada consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca da qualificadora prevista no inciso IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que a acusada lhe atingiu quando estava deitado, proferindo os golpes de canivete, o que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima fora pega de surpresa, quando estava deitada em seu quarto
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser a recorrente, em tese, a autora do delito, conforme depoimentos das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadora na imputação, a qual só pode ser afastada em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (
HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada ao recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pela ora recorrente para ofender a vítima, atingindo-a vários golpes de canivete, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que a ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que a ora recorrente tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta da agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção da autora, isto é, se ela efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida a ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pela ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte da ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado a ré a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será a mesma julgada por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo da ré na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
11
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/03/2025